Tribunal: TJES
Processo: 5013021-56.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013021-56.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PAULO HENRIQUE ALVES CARDOSO

COATOR: JUIZO DE MARATAIZES - VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5013021-56.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PAULO HENRIQUE ALVES CARDOSO

COATOR: JUIZO DE MARATAIZES - VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: ANA LUISA DOS SANTOS LORDELO - ES36172

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
- CONSTRANGIMENTO ILEGAL -
PRISÃO PREVENTIVA - TRÁFICO DE DROGAS –
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, EXCESSO DE PRAZO NA ANÁLISE DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR E O FATO DO PACIENTE APRESENTAR CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS

– ORDEM DENEGADA.

1.
A decisão de conversão da prisão em flagrante para prisão preventiva, se encontra perfeitamente fundamentada nos arts. 312 e 313 do CPP, justificando pela garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. 2.
O prazo processual não pode ser realizado por uma mera soma aritmética, devendo ser analisado à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 3. C
onsiderando o abordado nos autos, bem como a complexidade do caso em questão, não há que se falar em
ausência de fundamentação para a manutenção da prisão preventiva, nem em excesso de prazo na análise do pedido de revogação da custódia cautelar, ou no fato do paciente apresentar condições pessoais favoráveis.
Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5013021-56.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PAULO HENRIQUE ALVES CARDOSO

COATOR: JUIZO DE MARATAIZES - VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: ANA LUISA DOS SANTOS LORDELO - ES36172

VOTO

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
PAULO HENRIQUE ALVES CARDOSO
,
preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

Sustenta o impetrante, essencialmente, que o
constrangimento ilegal deriva da ausência de fundamentação para a manutenção da prisão preventiva, bem como do excesso de prazo na análise do pedido de revogação da custódia cautelar, além do paciente apresentar condições pessoais favoráveis.

Consta do caderno processual que,
em 13 de julho de 2023, o denunciado foi preso em flagrante ao agir de forma consciente, com o objetivo de expor a venda, detendo em sua posse 06 “buchas” e um pote contendo substância análoga à “maconha”, além de 14 pedras de substância similar à “crack”, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Assim, estão presentes os indícios de autoria e prova da materialidade delitiva.

De tal forma, a prisão preventiva do paciente é indispensável para a garantia da ordem pública e o cumprimento da lei penal, diante da gravidade concreta da imputação.

Salienta-se que, conforme entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal, a gravidade concreta dos fatos constitui fundamento idôneo para manutenção da medida máxima.

Assim, como já explicado na decisão que indeferiu o pedido de liminar, a jurisprudência é pacífica no sentido em que a decisão de conversão da prisão em flagrante para prisão preventiva, se encontra perfeitamente fundamentada nos arts. 312 e 313 do CPP, justificando pela garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

Outrossim, no que diz respeito à alegação de condições pessoais favoráveis do paciente, vale salientar que deve ser respeitado o entendimento dos Tribunais Superiores:

A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema. 3. Ordem denegada. (STJ; HC 577.476; Proc. 2020/0099861-3; SP; Sexta Turma; Rel Min. Laurita Vaz; Julg. 26/05/2020; DJE 03/06/2020).

No que tange à afirmação de
excesso de prazo na análise do pedido de revogação da custódia cautelar, deve-se levar em consideração que o prazo processual não pode ser realizado por uma mera soma aritmética, devendo ser analisado à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Além disso, vale salientar que o feito não se encontra estatizado eis que foi informada a designação de audiência de instrução e julgamento para o dia 04/12/2023.

Dessa
forma, considerando o abordado nos autos, bem como a complexidade do caso em questão, não há que se falar em
ausência de fundamentação para a manutenção da prisão preventiva, nem em excesso de prazo na análise do pedido de revogação da custódia cautelar, ou no fato do paciente apresentar condições pessoais favoráveis.

Ante o exposto, com amparo no parecer da douta Procuradoria
Geral de
Justiça, denego a ordem.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.